Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731455-30.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: LUIZ HENRIQUE CAIXETA GATTO APELANTE: MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA, BARTIRA BIBIANA STEFANI APELADO: LUIZ HENRIQUE CAIXETA GATTO, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 73641794. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator